Tribunal: TJBA
Processo: 8211687-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8211687-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO Advogado(s):CAROLINE PAGLIARINI MACHADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação revisional de contrato ajuizada por Jorge Paragussu do Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contratos de mútuo firmados entre as partes, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e condenando a instituição financeira à repetição simples do indébito, acrescida de correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou inépcia da petição inicial; e (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo, substancialmente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. 4. A petição inicial não é inepta quando apresenta causa de pedir, pedido determinado e narrativa fática suficiente à compreensão da controvérsia, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 330, §1º, do CPC. 5. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações firmadas com pessoas físicas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, inclusive na Súmula 297 do STJ. 6. A limitação constitucional de juros a 12% ao ano foi afastada após a EC nº 40/2003 e pela interpretação consolidada do STF, de modo que a análise de eventual abusividade deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros do mercado financeiro. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser verificada casuisticamente, tomando-se como referência a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. 8. Configura abusividade quando a taxa contratada excede de forma substancial a média de mercado, hipótese verificada nos autos, em que foram pactuados juros mensais de até 22% a.m. e anuais superiores a 900%, significativamente acima das médias divulgadas pelo Banco Central para crédito pessoal não consignado no período da contratação. 9. Reconhecida a cobrança excessiva, é legítima a revisão contratual para limitar os juros à taxa média de mercado e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 330, §1º e §2º, 370, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Civel nº 8211687-59.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239